Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CÔMPUTO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA SEPARADAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no Decreto no 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de concessão do indulto previsto no art. 9o, V, do Decreto no 12.338/2024, quando há concurso entre crime impeditivo e crimes comuns, o tempo de pena cumprida deve ser computado de forma unificada ou se deve ser calculado de forma segregada, deduzindo-se o período correspondente aos dois terços da pena do crime impeditivo, conforme estabelece o parágrafo único do art. 7o do mesmo decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui benefício de natureza geral e abstrata que pressupõe o preenchimento efetivo dos critérios objetivos previstos na norma concessiva, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizar tais requisitos sob argumento de inviabilização da concessão em casos concretos.
4. A interpretação sistemática do Decreto no 12.338/2024 exige harmonização entre o art. 7o, parágrafo único, e o art. 9o, V, considerando que o diploma normativo estabelece regime jurídico diferenciado para crimes impeditivos e comuns.
5. O parágrafo único do art. 7o estabelece exceção específica que condiciona a declaração do indulto para crime não impeditivo ao cumprimento prévio de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo quando há concurso entre ambas as espécies delitivas.
6. A metodologia de cálculo segregado não inova critérios não expressos no decreto, mas harmoniza dispositivos do próprio diploma normativo mediante interpretação sistemática, teleológica e harmônica.
7. Para aferição do cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, considera-se o período de cumprimento posterior à data do fato, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. O cumprimento do requisito relativo ao crime impeditivo (cumprimento de 2/3) afasta o óbice previsto no parágrafo único do art. 7o, mas não dispensa o preenchimento do requisito específico do art. 9o, V (cumprimento de 25 anos de pena).
9. A metodologia adotada não viola o art. 75 do Código Penal, pois não impõe cumprimento de período superior ao máximo legal, exigindo apenas cumprimento segregado das frações correspondentes a cada modalidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024; art. 9o, V, do Decreto no 12.338/2024; art. 1o, I, do Decreto no 12.338/2024; art. 75 do Código Penal; art. 157, § 3o, II, do Código Penal; art. 157, § 2o, do Código Penal; art. 349-A do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932533 (Processo no 0736191-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024, DJe 18/10/2024); Acórdão 1986561 (Processo no 0705398-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe 15/04/2025); Acórdão 2012010 (Processo no 0715955-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 17/06/2025, DJe 01/07/2025); ADI no 5.874 do Supremo Tribunal Federal.